Tribunal: TJDFT
Processo: 0758091-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0758091-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELAINE DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Discute-se no processo o direito à incorporação da GATE/GAEE nos proventos de aposentadoria, referente a períodos em que a parte autora atuou em turma inclusiva, cujo direito à percepção da gratificação foi reconhecido em outros processos. O direito ao recebimento da gratificação em apreço partiu do entendimento que antes predominava no Tribunal de Justiça no sentido da inconstitucionalidade do art. 21, §3o, inc. I, da Lei Distrital no 4.075/2007 e do art. 20, I, da Lei-Distrital 5.105/13, dispositivos os quais, posteriormente, foram objeto de controle concentrado de inconstitucionalidade na ADI 2017 00 2 021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000), julgada improcedente e cujo acórdão foi impugnado por recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento. Paralelamente, o direito ao recebimento da gratificação também é questionado no IRDR no 4, processo no 2016.00.2.021967-8 (PJe 0023697-25.2016.8.07.0000), no qual há determinação de sobrestamento de todos os processos em curso que tratam da mesma matéria, além do que houve determinação de sobrestamento do curso do IRDR até que ultimado o julgamento da ADI em questão. Ainda, o STF, em apreciação da ADPF 615 proposta pelo Distrito Federal, deferiu a medida cautelar determinando “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.” Na ADFP em apreço busca-se definir a possibilidade de se ajuizar ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais, em face da coisa julgada inconstitucional, o que poderá repercutir no direito reconhecido nas ações julgadas em favor da parte autora e, em última instância, no pagamento da gratificação enquanto na ativa. Assim, o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação nos proventos deve passar pelo necessário confronto com a norma de regência, que ora, com a improcedência da ação de inconstitucionalidade, tem-se por constitucional a expressão que restringe o pagamento da verba aos professores que atuam apenas em turmas exclusivas. Considerando que a ADI não transitou em julgado, é de se reconhecer a existência de prejudicialidade externa ao deslinde da vertente, de modo que o processo deve ficar paralisado até que ultimado o julgamento daquele feito, bem como os demais paradigmáticos. Aguarde-se, pois, o desfecho dos processos paradigmas ADI 2017 00 2 021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000), IRDR no 4, processo no 2016.00.2.021967-8 (PJe 0023697-25.2016.8.07.0000) e ADFP 615. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito V